Tribunal: TJDFT
Processo: 0026498-58.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA SENTENÇA. QUESTÃO NÃO CONHECIDA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. MULTA CONTRATUAL. REFORMATIO IN PEJUS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO INTEGRAL.

1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.

2. Questão que não foi objeto de condenação contra a parte ré, não pode por ela ser invocada em sede de recurso de apelação, por ausência de interesse recursal.

3. A inexecução contratual em razão de embargo à obra, decorrente de decisão judicial em ação civil pública, não é hipótese de força maior ou caso fortuito a justificar o atraso na entrega de obra, porque integrado aos riscos do próprio empreendimento, fazendo parte da atividade empresarial, que tem que assumi-lo para exercê-la, sendo defeso dividi-lo com o consumidor ou atribuí-lo a terceiros.

4. Sendo a rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora, as partes devem retornar ao status quo ante, com a devolução integral do valor pago, devidamente corrigido, sem retenções e/ou parcelamento, devendo ser afastada qualquer cláusula contratual que preveja o contrário.

5. Verificando-se que a aplicação da cláusula penal pretendida na apelação resultaria na incidência, em desfavor da própria parte recorrente, de multa em valor superior ao estabelecido na sentença, deve ser mantido o importe fixado na instância de origem, a fim de evitar a reformatio in pejus.

6. Embora o STJ tenha fixado o entendimento de que é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, quando da rescisão por culpa da vendedora, esta deve ressarcir a compradora de todos os gastos decorrentes da contratação, inclusive quanto aos valores pagos a título de comissão corretagem.

7. Recurso de apelação conhecido em parte e não provido.